Tribunal: TJDFT
Processo: 0005586-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA.
I. Embargos declaratórios não constituem a via recursal adequada para que a parte, sob o pretexto da existência de contradições, objete os critérios adotados para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
III. Recurso desprovido.